Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018403-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA - CNPJ: 34.518.777/0001-64 (AGRAVANTE), WESLLEY DO AMARAL FERREIRA - CPF: 893.547.881-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADES PROCEDIMENTAIS AFASTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel, cuja propriedade foi consolidada em nome da credora fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. Os devedores fiduciantes alegam nulidades no procedimento de execução extrajudicial da garantia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, examinando as alegações de nulidade por ausência de intimação para purgação da mora e para os leilões, bem como por avaliação inválida e preço vil; e (ii) estabelecer a presença dos requisitos para a concessão da imissão liminar na posse, conforme o artigo 30 da Lei no 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de notificação para purgação da mora, emitida por Oficial de Registro de Imóveis, goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, cujo ônus é do devedor.

A alegação de invalidade das intimações para os leilões, enviadas aos endereços fornecidos pelo próprio devedor no contrato, configura comportamento contraditório
(venire contra factum proprium
), violador do princípio da boa-fé objetiva.

Consolidada regularmente a propriedade em nome do credor fiduciário, a lei lhe assegura o direito à imissão liminar na posse do imóvel, tornando-se injusta a posse exercida pelo devedor fiduciante (art. 30 da Lei no 9.514/97).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A certidão emitida por Oficial de Registro de Imóveis, atestando a intimação do devedor fiduciante, possui fé pública, e sua desconstituição exige prova robusta da nulidade, não sendo suficiente a mera negativa do devedor.

A regular consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, após o inadimplemento do devedor e o cumprimento dos requisitos da Lei no 9.514/97, confere àquele o direito subjetivo à imissão liminar na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA e Outro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé (Dra. Katia Rodrigues Oliveira), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar n. 1000662-06.2025.8.11.0028,
deferiu

a tutela antecipada requerida pela parte agravada, para determinar ao réu\agravante que proceda a desocupação do imóvel de matrícula no 15.063 (AV04/15.063 - 27/01/2023) do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé-MT, no prazo de 60 dias.

O agravante informa que contraiu um empréstimo de R$ 188.665,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) mediante Cédula de Crédito Bancária no C32730016-3, com 60 (sessenta) parcelas e vencimento inicial em 03/02/2023.

Em garantia, foi transferida a propriedade resolúvel do imóvel de matrícula no 15.063 (AV-04/15.063 - 27/01/2023) ao credor.

Esclarece que se tornou inadimplente devido a problemas de saúde financeira. Em decorrência dessa inadimplência, a parte requerida (SICREDI) procedeu à consolidação da propriedade na forma do artigo 26 da Lei no 9.514/97 (AV-05/15.063 - 12/09/2024).

Alega que não foi regularmente citado ou notificado para purgar a mora, nem sobre a realização do leilão ou a avaliação do bem. Sustenta nulidade na avaliação do bem e enriquecimento sem causa, pois o valor do imóvel é muito superior à dívida.

Assevera que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 26 da Lei no 9.514/97.

O juízo
a quo
, mesmo assim, indeferiu o pedido de nulidade, ignorando a ausência de regular citação/notificação pessoal, e determinou o prosseguimento da consolidação da propriedade e eventual leilão do bem.

Desse modo, requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, em seguida, a concessão do efeito suspensivo, mantendo-o na posse do imóvel até o julgamento final da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido Liminar de Manutenção Possessória (Processo no 1000950-51.2025.8.11.0028).

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida no id. 292379857.

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 298018855), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. Refutou, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que a hipossuficiência de pessoa jurídica não se presume e não foi devidamente comprovada.

No mérito, defendeu a regularidade de todo o procedimento de excussão da garantia, sustentando que a notificação para purgação da mora foi devidamente certificada por Oficial de Registro, ato dotado de fé pública, e que as intimações para os leilões foram enviadas aos endereços eletrônicos e de correspondência informados pelos próprios Agravantes no contrato, acusando-os de alterarem a verdade dos fatos e de litigarem de má-fé.

Impugnou as avaliações unilaterais apresentadas, considerando-as genéricas e desprovidas de rigor técnico, e defendeu a validade do valor de avaliação estipulado no contrato.

Por fim, argumentou que eventual discussão sobre valores deve ser resolvida em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse, e requereu a condenação dos Agravantes às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Trata-se de uma Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA AUTO GIRO ROLAMENTOS E REFRIGERAÇÃO e WESLLEY DO AMARAL FERREIRA.

A cooperativa autora busca a reintegração da posse do imóvel de matrícula no 15.063, que adquiriu após a inadimplência do requerido em relação à Cédula de Crédito Bancária no C32730016-3, no valor de R$ 188.665,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), na qual o imóvel foi dado em garantia.

A consolidação da propriedade em nome da cooperativa consta na AV-05/15063 da matrícula.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Na origem, a douta Juíza Katia Rodrigues Oliveira esclareceu que, por a cooperativa nunca ter tido a posse do bem, a medida cabível é a imissão na posse, e não a reintegração. Ressaltou que a propriedade do imóvel foi comprovada pela AV-05/15063 na matrícula no 16.176.

A primeira alegação, de ausência de intimação pessoal para purgação da mora, não se sustenta.

A Agravada colacionou aos autos de origem a certidão emitida pela Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis competente, atestando a efetivação da notificação. Tal documento, como é cediço, é dotado de fé pública, conforme dispõe o artigo 3o da Lei no 8.935/94.

A presunção de veracidade que emana de tal ato administrativo somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a nulidade. A mera negativa genérica dos Agravantes, desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente crível, revela-se processualmente inócua para desconstituir a validade do ato certificado.

A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, seria fragilizada se a palavra de um agente público delegado pudesse ser afastada por simples alegações desprovidas de lastro.

Quanto a nulidade por ausência de intimação pessoal acerca dos leilões também perece.

A Agravada demonstra, de forma cabal, que as comunicações foram enviadas para os endereços, inclusive o eletrônico, e para o número de telefone que os próprios Agravantes forneceram quando da celebração da Cédula de Crédito Bancária.

A parte que indica um meio de contato não pode, posteriormente, alegar sua invalidade para se esquivar das consequências de sua inadimplência. A norma do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97 foi, portanto, devidamente observada.

No que concerne à nulidade por falta de avaliação válida e à arrematação por preço vil, melhor sorte não assiste aos Agravantes. A Lei no 9.514/97, em seu artigo 24, inciso VI, estabelece que o próprio contrato de alienação fiduciária deve indicar o valor do imóvel para fins de leilão.

Ao firmarem o instrumento, os Agravantes concordaram com a avaliação ali estipulada (R$ 324.000,00 em janeiro de 2023). As avaliações unilaterais que agora apresentam, desprovidas de metodologia clara, de registro fotográfico e de análise técnica aprofundada, e que sugerem uma valorização superior a 100% em pouco mais de dois anos, carecem da credibilidade necessária para infirmar o valor pactuado e devidamente atualizado para os leilões.

Ademais, a alegação de preço vil não se configura, pois, nos termos do artigo 27, § 2o, da referida lei, no segundo leilão, basta que o lance seja igual ou superior ao valor da dívida e das despesas, o que foi observado.

A alegação de enriquecimento sem causa revela uma interpretação equivocada do regime jurídico da alienação fiduciária.

Os precedentes invocados pelos Agravantes, que tratam da devolução da diferença entre o valor do bem e o da dívida, aplicam-se a hipóteses distintas, como a adjudicação do bem pelo credor em execução hipotecária.

Na sistemática da Lei no 9.514/97, a solução é outra. O artigo 27, § 5o, é taxativo ao dispor que, se no segundo leilão não houver lance igual ou superior ao valor da dívida, esta será considerada extinta, e o credor, exonerado da obrigação de entregar ao devedor a quantia que sobejar, promoverá a averbação da quitação na matrícula do imóvel. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto, conforme se extrai da AV 05 e 06/15.063.

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim na aplicação estrita do regime legal ao qual as partes voluntariamente se submeteram.

E, uma vez consolidada a propriedade, o artigo 30 da Lei no 9.514/97 confere ao credor fiduciário o direito à imissão liminar na posse do imóvel, sendo a posse dos devedores fiduciantes, a partir de então, considerada injusta. A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie.

A probabilidade do direito do requerente foi verificada, uma vez que a propriedade do imóvel está comprovada, e o requerente está sendo impedido de usufruir da posse mesmo após a aquisição.

A decisão citou jurisprudência que corrobora o direito do adquirente à imissão na posse do bem arrematado em leilão extrajudicial, após a transcrição da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/66.

O art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o que já foi averbado no caso, confira-se:

A propriedade é um direito real que confere ao proprietário o poder de reaver a coisa de quem a possui injustamente.

Com efeito, a legislação pertinente, a Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, é clara ao estabelecer no seu art. 30 o direito do adquirente de um imóvel arrematado em leilão público de ser reintegrado na posse do referido bem de forma liminar. Tal medida, de reintegração liminar na posse, é garantida com um prazo de desocupação de sessenta dias, o que visa assegurar uma transição ordenada e justa.

A decisão agravada está devidamente fundamentada na comprovação inequívoca e documental da consolidação da propriedade do imóvel em nome do adquirente\agravado. Tal comprovação foi realizada em estrita conformidade com o artigo 26 da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis. Este artigo detalha o procedimento de intimação para purgação da mora, a forma como essa intimação deve ser realizada, os efeitos da purgação da mora e, crucialmente, o processo de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Os documentos apresentados na petição inicial, especificamente aqueles do id. 188541785 nos autos de origem, corroboraram de maneira robusta a alegação de que todos os requisitos legais foram cumpridos, justificando assim a concessão da liminar.

A análise dos autos revelou que o adquirente demonstrou, sem margem para dúvidas, que a propriedade foi devidamente consolidada, atendendo a todas as formalidades exigidas pela legislação aplicável, e assim, assegurando seu direito a emitir-se na posse do imóvel que lhe pertence.

A comprovação da consolidação da propriedade é um requisito
sine qua non
para a concessão da liminar de, pois demonstra que o arrematante detém o título legítimo e o direito de posse sobre o imóvel, conforme os ditames legais.

Diante do exposto, e considerando a análise minuciosa dos autos do processo no 1000662-06.2025.811.0028, conclui-se que os requisitos fundamentais para a concessão da medida liminar pleiteada na ação originária estão inequivocamente presentes. Tais requisitos, que incluem o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e o
periculum in mora
(perigo da demora), foram devidamente demonstrados e corroborados pelas evidências apresentadas.

Assim, torna-se imperativa a manutenção da decisão judicial anteriormente proferida, a qual, após cuidadosa revisão, demonstra-se alinhada com os preceitos legais aplicáveis ao caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão interlocutória agravada em todos os seus termos.

Concedo parcialmente a assistência judiciária, somente no que toca ao preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025